Tribunal: STF
Processo: RHC 178148
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO ORA RECORRENTE OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, QUE RESTOU ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTOS DESSES PEDIDOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.